Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu parcialmente o recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo.

2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de não ter sido apreciado o pedido de indenização pelo dano emergente sofrido, posto ter que se deslocar via carro de aplicativo para realizar seu trabalho em razão de problemas em seu veículo. Pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, julgando procedente o pedido de indenização pelo dano emergente.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento foram devidamente analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. A questão levantada nestes embargos foi tratada no item 11 do Acórdão.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.